Tribunal: TJPA
Processo: 0811849-32.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811849-32.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO. EQUALIZAÇÃO DE ACERVO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVENTO. À UNANIMIDADE.

1. A dúvida sobre distribuição se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

2. Dentre os parâmetros definidos para redistribuição de processos com vista a equilibrar o acervo da 2ª Turma de Direito Privado, a Vice-Presidência determinou que os processos distribuídos por prevenção deveriam permanecer na relatoria em que estavam.

3. A distribuição por prevenção é regra de fixação de competência estabelecida em lei.

4. Dúvida dirimida para declarar competente para julgar o Agravo de Instrumento n.º 0811854-88.2023.8.14.0000, o Eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt e o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Na gênesis, cuida-se de recurso de agravo de instrumento n.º 0811854-88.2023.8.14.0000 distribuído em 26/07/2023, por sorteio, a minha relatoria. Em 01/08/2023, determinei a redistribuição do processo ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães em razão de sua prevenção para relatar o recurso. Após Sua Excelência prolatar decisão indeferindo a justiça gratuita, o recurso foi novamente redistribuído em 27/09/2023 em razão de determinação administrativa disposta na Portaria n.º 4.150/2023.

Coube então a relatoria a Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt que determinou o retorno do feito ao relator prevento. Por sua vez, o Desembargador Amílcar Guimarães rejeitou a relatoria do feito aduzindo que a redistribuição partiu de determinação da Vice-Presidência com vistas a promover a equalização dos processos pertencentes ao acervo da 2ª Turma de Direito Privado.

Afirmou ainda que “a equalização realizada pela Vice-presidência redefiniu a relatoria originária dos feitos, ou seja, o Desembargador que recebeu processos em decorrência da equalização se tornou definitivamente competente para atuar no feito a partir da data da redistribuição;

assim, definida a nova relatoria não há mais que se falar em prevenção do antigo relator, de maneira que não haverá redistribuição sob a alegação de prevenção em processo ou recurso anterior julgado ou que esteja em tramitação com outro Desembargador; salienta-se que não há nenhuma exceção à regra da equalização acima mencionada, de maneira que com a equalização houve a prorrogação definitiva de competência”.

Devolvidos à relatoria da Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt, Sua Excelência suscitou a presente dúvida não manifestada em forma de conflito.

Coube-me a relatoria do incidente.

Pedi informações ao juízo suscitado e determinei a oitiva do MP.

O Desembargador Suscitado apresentou informações ratificando as razões anteriormente esgrimidas, acrescentando que “a prevenção deve ser interpretada de acordo com as disposições regimentais e administrativas do Tribunal, que podem ordenar a redistribuição de processos por diversas razões, incluindo reorganização administrativa e cumprimento de ordens superiores”.

O MP se manifestou pela prejudicialidade do incidente, posto que houve sentença no processo que originou o agravo de instrumento de onde surgiu o conflito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 27 de setembro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta na presente dúvida sobre prevenção diz respeito a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n.º º 0811854-88.2023.8.14.0000.

Incialmente, cumpre dizer que, mesmo com a sentença no processo que originou o recurso, este incidente não fica prejudicado, pois é necessário que se defina o relator competente para julgar o agravo de instrumento, ainda que seja para extingui-lo em razão da perda do objeto.

Pois bem, a dúvida sobre prevenção se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

Naquela ocasião, em cumprimento a deliberação do Conselho Nacional de Justiça contida no Relatório de Inspeção (Processo n.º 0001986-13.2023.2.00.0000), a Administração deste Tribunal determinou a redistribuição de processos entre os membros da 2ª Turma de Direito Privado com o intuito de equilibrar o número de processos entre os desembargadores componentes do órgão fracionário.

Coube então a Vice-Presidência, órgão regimentalmente responsável por superintender a distribuição dos feitos de competência dos órgãos de julgamento, estabelecer as balizas para concretizar a determinação. Nesse sentido, através do despacho TJPA-DES-2023/203093, integrante do PA-OFI-2023/04263, o Excelentíssimo Desembargador Vice-Presidente determinou que os processos distribuídos por prevenção deveriam permanecer na relatoria em que estavam, nos seguintes termos:

3 - que os Coordenadores de Gabinete promovam a análise da lista de processos a serem redistribuídos (saída de processos da respectiva relatoria), identificando os processos que devem ser mantidos na relatoria atual em razão de prevenção, nos termos do art. 116 do Regimento Interno;

À propósito, penso que não poderia ser diferente, pois a distribuição por prevenção é regra de fixação de competência estabelecida em lei.

Portanto, com a devida vênia ao Eminente Desembargador Amílcar Guimarães, divirjo de sua alegação de que “a equalização promovida pela Vice-Presidência redefiniu a relatoria
originária
dos processos constante das listas previamente enviadas, ou seja, o Desembargador que recebeu os processos após a equalização tornou-se definitivamente responsável por eles a partir da data da redistribuição”; e que “com a nova relatoria definida pela Vice-Presidência, não há mais razão, fundamento ou justificativa para que seja arguida a existência de antiga prevenção, e isso porque ela deixou de existir no mundo jurídico”.

Em verdade, a Vice-Presidência deixou claro que os processos distribuídos por prevenção deveriam ser excluídos da redistribuição feita para equalização do acervo da turma. E se houve uma redistribuição de recurso nessa hipótese, ela ocorreu de forma equivocada.

Isto posto, penso que assiste razão a desembargadora suscitante quando determinou o retorno dos autos a relatoria do desembargador prevento.

Com essas considerações, julgo a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0811854-88.2023.8.14.0000, o Eminente Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para cumprimento, por analogia, do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, se for o caso.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/10/2024